Tribunal: TJDFT
Processo: 0740984-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas. A defesa sustenta a primariedade, bons antecedentes e gravidez da paciente, além de alegar que a droga apreendida seria para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a gravidade da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva; (ii) se as condições pessoais favoráveis e a alegação de uso pessoal afastam a necessidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se justificada pela gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, que indicam possível dedicação ao tráfico, gerando risco à ordem pública.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e a gravidez, não são suficientes para afastar a prisão preventiva.
A quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, somadas à presença de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão, justificam a segregação cautelar.
A alegação de que a droga era destinada a uso pessoal é questão de mérito, a ser devidamente apurada no curso do processo, não sendo cabível em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
O uso pessoal de drogas deve ser apurado no mérito, não sendo suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes indícios de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 889.830/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 923.484/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024.